Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Processo : 0704809-63.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 48690386) em ação proposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, I (§ 1o, I, II e III) e IV, e do art. 485, I, do CPC. O juízo a quo fundamentou que: No caso, a petição inicial, pelo que se consegue compreender, está inepta. Primeiro, porque houve pedido de instauração de incidente de suspeição e impedimento nos autos do processo judicial eletrônico, ao argumento de ser evidente oscilações ocasionadas por acessos não autenticados, a serem comprovados a partir de relatório do setor de tecnologia da informação do respectivo Tribunal de Justiça – DFT. Informam, os autores que, "coincidentemente no dia do ajuizamento da presente ação, foi dificultado por pessoas não autorizadas a serem identificadas no curso do presente processo judicial eletrônico". Foi advertido que esse Juízo não é o competente para analisar essa questão. Deveriam então, os mesmos autores, pleitear diretamente perante os Órgãos responsáveis do eg. TJDFT ou perante a Justiça Federal, a qual processa e julga ações contra os servidores deste Tribunal. Tal incidente processual, portanto, deveria ser excluído dos autos, limitando-se os fatos à competência deste Juízo, inclusive. Segundo. Determinou-se que esclarecessem a data da ocorrência das alegadas lesões e a relação dos fatos entre os autores e a parte ré, de forma clara e concatenada, aclarando a causa de pedir e o pedido, atentando para os limites da competência deste Juízo. Adverti-os que o pedido deve ser certo (artigo 322 do Código de Processo Civil) e decorrente da causa de pedir, que deve ser clara e objetiva. Terceiro, também se determinou que informassem qual processo foi ajuizado noutra comarca, a fim de obter a prestação jurisdicional que estavam com dificuldades nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil, em razão de terem protocolizado na Secretaria de Saúde – SES – e Secretaria de Educação. E, quarto, que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. Para o benefício da gratuidade da justiça é imprescindível também a juntada do comprovante de rendimentos. Ainda, verifiquei que os autores postulam indenização por dano moral, sem esclarecer de forma compreensível qual o ato ilícito praticado; qual o agente público que praticou o ato; o fundamento pelo qual o DISTRITO FEDERAL deve ser considerado responsável pelas consequências advindas desse ato; e, por fim, qual o dano efetivamente sofrido. Adverti-os, ainda, que a emenda à inicial de ID 158396425 e os embargos declaratórios de ID159395122 não atendem as emendas propostas, pois, além de não terem sido apresentada na íntegra, não houve alteração ou esclarecimento da causa de pedir ou do pedido. Nota-se, assim, que, apesar de ser concedida oportunidade para emenda, não foi esclarecido devidamente qual o pedido da parte, sendo certo que a lei exige que o pedido seja deduzido de modo certo e determinado. Também não há exposição adequada dos fatos e fundamentos de direito em que se funda a pretensão, nem tampouco o nexo lógico entre a causa de pedir e o pedido. Sendo assim, nota-se a inviabilidade da demanda, seja por inépcia da petição inicial, seja porque não atendida satisfatoriamente o comando para emenda. Embargos de declaração (id. 48690387) rejeitados (id. 48690389). Recorre o autor (id. 48690396). Sustenta que ajuizou a ação para o fornecimento de dados do processo administrativo disciplinar, ou outras informações, acerca dos fatos narrados na exordial. Afirma ter sofrido fratura, ou danos estéticos, de natureza permanente, no Centro de Ensino médio – CEM 111, nos anos de 2006/2007 e que até agora não recebeu o tratamento adequado ou reparação indenizatória. Acrescenta que o tratamento odontológico foi interrompido pela Secretaria de Saúde e que ocorreu o extravio de documentos e exames, e pede a identificação de quem causou o extravio. Afirma ter sofrido abalo emocional e que os estigmas são suportados até hoje. Expõe que os danos a imagem do requerido perduram no tempo e ocasionaram danos estéticos e danos à sua carreira. Alega que as determinações de emenda vão de encontro à prestação jurisdicional e do princípio da inafastabilidade jurídica. Aponta a incompetência absoluta, e afirma que a Fazenda Pública é competente para dirigir questões sobre danos morais. Requer a identificação das pessoas que retiraram da sua posse a documentação e os demais exames de saúde além da tutela antecipada para o fornecimento do prontuário em relação às palestras assistidas. Pede o provimento do recurso para não exigir o recolhimento das custas ou comprovação da renda para o recebimento da petição inicial, a aplicação de astreintes no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento da decisão, “a concessão da antecipação da tutela de urgência se não de evidência para demonstrar a vulnerabilidade a época do paciente com o envio de ofício ao Centro de Referência e Assistência Social – CRAS DF, a fim de prestar os esclarecimento sob a renda do apelante”. Requer, ainda, a condenação pela responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal pelo tratamento odontológico não concluído. Contrarrazões (id.48690401) pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça (id. 49729892) devolve o processo, sem manifestação, pois “as partes são capazes e estão bem representadas e na demanda inexiste matéria de interesse público e/ou interesse de incapaz, ou se trata de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana a justificar a intervenção desta Procuradoria de Justiça no feito”. Instado a se manifestar (id. 51567224) quanto à dialeticidade e à inovação recursal, a parte apelante quedou-se inerte (id. 52024260). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, a r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, porquanto, oportunizado ao autor as possibilidades de emendar (id. 48690376, 48690380 e 48690383) “a peça inicial para esclarecimento do pedido e da causa de pedir, com as suas especificações, nos termos do art. 319 do CPC”, o autor não cumpriu as ordens. Fundamentou, acertadamente, o juízo de origem que apesar das oportunidades, “não foi esclarecido devidamente qual o pedido da parte, sendo certo que a lei exige que o pedido seja deduzido de modo certo e determinado. Também não há exposição adequada dos fatos e fundamentos de direito em que se funda a pretensão, nem tampouco o nexo lógico entre a causa de pedir e o pedido”. Ademais, nota-se que o apelante junta peças desconexas, ao longo de todo o processo, como exemplo da peça de id. 48690391, classificada como Embargos de Declaração, em que pede “Caso V. Excelência entenda ser da alçada JUSTIÇA FEDERAL. poderá encaminhar os autos processuais. Todavia, a união não está no polo passivo da presente ação”. Em resumo, a petição inicial foi indeferida por inépcia, porque, concedida mais de uma oportunidade, o autor não a emendou adequadamente para expor de forma concatenada os fatos e fundamentos jurídicos consentâneos com a causa de pedir e pedido. O juízo a quo concluiu que a peça de ingresso, mesmo emendada mais de uma vez, não guarda nexo causal entre a causa de pedir e o pedido. Todavia, as razões recursais não atacam propriamente os fundamentos da sentença, se limitando a discorrer sobre vários eventos da vida do autor, repetindo em grande parte o que foi exposto na petição inicial indeferida, novamente sem correlação lógica, o que impossibilita o seu entendimento a fim de gerar uma decisão adequada. Além disso, o apelante inova em instância recursal, o que não pode ser admitido. Isso porque, o recurso acrescenta pedidos e argumentos não aventados na inicial, como o pleito de “identificação das pessoas retiraram da posse deste apelante a documentação e demais exames de saúde”. Acrescenta, ainda, o argumento de que “deu início ao tratamento dentário na UBS 1 do Recanto das Emas – DF entre os anos de 2016 a 2021 em busca de uma vaga; sem êxito; Apesar de ter sido encaminhado com palestras dentre outras na UBS mista de Taguatinga – DF (Brasil sorridente)”, mas na petição inicial afirma que os eventos ocorreram no ano de 1992 e entre 2006 e 2007. Por fim, pede ainda a “concessão do efeitos da tutela antecipatoria cautelar de urgência de produção de provas o conhecimento da relação jurídica material e processual, o fornecimento do prontuário somente em relação as palestras assistidas que ocasionaram esperança mais um razão para os danos no tocante ao início do tratamento”. No entanto, na inicial, não há qualquer menção acerca de tais palestras. Portanto, o recurso, também, não deve ser conhecido por inovação recursal. A propósito, confira-se o julgado desta Corte: [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) Ante o exposto, não conheço do recurso. Em decorrência, condeno o apelante ao pagamento dos honorários devidos ao advogado do apelado, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator